Tribunal: TJMT
Processo: 1017551-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017551-90.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSECUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O pedido cautelar para obstar os efeitos da decisão de origem, além de não estar acompanhado de prova contundente, também não se mostra contemporâneo aos atos extrajudiciais que já se consolidaram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEMAR PEREIRA DA COSTA
,

om o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Consecução de Procedimento de Execução Extrajudicial nº 1018370-21.2023.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para suspender o leilão do imóvel, designado para as datas de 6.6.2023 e 9.6.2023.

Para tanto, aduz o agravante que não foi previamente notificado sobre os leilões designados, o que torna nulo o certame, pois a instituição financeira deveria ter esgotado todos os meios de localizá-lo, antes de proceder com a notificação ficta.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para suspender o leilão do imóvel, designado para as datas de 6.6.2023 e 9.6.2023.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, consoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora na fase exauriente, não se verifica justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida.

No caso, não há prova contundente nos autos, capaz de infirmar o procedimento de expropriação extrajudicial manejado pela instituição financeira, ora agravada, notadamente a inobservância do rito quanto a notificação extrajudicial do devedor.

Ademais, ao tempo da interposição do presente recurso, em 28 de julho de 2023, o leilão do imóvel, previsto para 6 e 9 de junho de 2023, já havia sido realizado, de modo que, qualquer medida judicial no sentido de obstar ou reverter o ato praticado, implicaria em nítida violação ao direito de terceiros, adquirentes de boa-fé.

Por outros termos, o pedido cautelar para obstar os efeitos da decisão de origem, além de não estar acompanhado de prova contundente, também não se mostra contemporâneo aos atos extrajudiciais que já se consolidaram.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. Ao arrematarem o imóvel em leilão, os adquirentes de boa-fé se tornam legítimos proprietários do mesmo, tornando-se injusta a posse exercida pela outra parte. Caso haja a anulação do leilão extrajudicial por decisão da Justiça Federal, é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, para que não haja prejuízo à parte se sinta lesada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.043949-9/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

Assim, não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023